Tribunal: STF
Processo: Rcl 82935
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DAS ADIs 2.390, 2.386, 2.859 E 2.397 E NO TEMA 225 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO RECLAMADO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se alegada violação ao entendimento firmado pela CORTE nos autos das ADIs 2.390, 2.386, 2.859 e 2.397, todas de relatoria do Min. DIAS TOFFOLI, bem como no julgamento do Tema 225-RG, RE 601.314, Rel. Min. EDSON FACHIN. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Respeitado o âmbito cognitivo da Reclamação, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL.



    4. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de ser inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório (RCL 44.550 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/06/2022).



    5. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    IV. DISPOSITIVO



    6. Recurso de Agravo a que se nega provimento.